Tribunal: TJDFT
Processo: 0038707-97.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. SÚMULA 240 STJ. APLICABILIDADE.
1. Após perfectibilizada a relação processual, a extinção do processo por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, depende de requerimento da parte ré, conforme enunciado sumular 240 do Superior Tribunal de Justiça: “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.
2. Deu-se provimento ao apelo.